Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700510-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA AGRAVADO: DANIEL BISPO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravado nos endereços constantes no documento de ID no 16878098 para, querendo, apresentar contrarrazões. Caso reste frustrada a tentativa de intimação no primeiro endereço indicado, proceda a Secretaria, imediatamente, a tentativa no segundo endereço apontado. Brasília, DF, em 17 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator